Tribunal: TJPA
Processo: 0809962-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809962-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: SAMPAIO TURISMO & EVENTOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
PELO JUÍZO “A QUO” EM SEDE DE PLANTÃO DETERMINANDO QUE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA SE ABSTIVESSE DE REALIZAR O CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ESTABELECIMENTO DA AGRAVADA E QUE PROCEDESSE A TROCA DE TITULARIDADE SOLICITADA ADMINISTRATIVAMENTE. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO ORIUNDO DE CONSUMO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA.. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGAIS DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO DE EMPRESAS. FATO AINDA PASSÍVEL DE MELHOR APURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proc. nº
0853854-15.2019.8.14.0301
, ajuizada por
SAMPAIO TURISMO & EVENTOS - EIRELI
, deferiu o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos
, “verbis”:

“Isto posto, com base e fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência eis a comprovação clara dos requisitos e pressupostos de admissão, segundo os fatos alegados na exordial em face de a fundamentação acima exposta.

Assim sendo, DETERMINO QUE A REQUERIDA
CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A SE ABSTENHA DE REALIZAR O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA AUTORA OU, SE REALIZOU QUE,
DENTRO DO PRAZO DE 01(UMA) HORA, CONTADO DO RECEBIMENTO DO EXPEDIENTE, REESTABELEÇA À REQUERIDA A ENERGIA ELÉTRICA , SOB PENA DE INCIDIR MULTA DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS), limitada a 10(dez) dias.

Ultrapassado o prazo em silêncio, a multa será majorada para R$10.000,00(dez) mil reais, limitada a 30(trinta) dias, cuja cobrança, se houver, seguirá os parâmetros devidos.

CONCEDO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR, DIANTE DO TEXTO DO ARTIGO 6º, INCISO VIII DO CDC.

À Secretaria da Vara adotar o que necessário for ao cumprimento desta

ordem judicial, com extrema urgência, INCLUSIVE AUTORIZANDO O SENHOR DIRETOR DE SECRETARIA A ASSINAR O MANDADO E OFÍCIO CORRESPONDENTES.

QUANTO AO PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE, QUE ASSIM SEJA FEITO, DESDE QUE NÃO HAJA DÉBITO PARA TANTO.”.

Contra essa decisão, a CELPA interpôs recurso de embargos de declaração o qual, entretanto, não foi acolhido.

Em suas razões recursais (Id. nº 2471289), a agravante sustenta que a empresa a
gravada -
SAMPAIO TURISMO E EVENTOS - EIRELI
- faz parte do mesmo
grupo econômico
com a empresa
BORARI TURISMO
e, por mais que a empresa SAMPAIO TURISMO possua liminar judicial, essa medida tão somente impede o corte pelos débitos da conta contrato em que era sediada a empresa BORARI TURISMO - EIRELI perante à recorrente, não sendo

franqueada a possibilidade de religação ou ligação nova de conformidade na norma aplicável ao caso.

Destaca que as empresas supramencionadas se enquadram em todos os elementos configuradores do grupo econômico, incidindo diretamente na redação obstativa da religação, conforme previsto nos artigos 128 e 70 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Relaciona vários números de processos judiciais que têm como objeto a discussão sobre a legalidade do corte de energia da sede da empresa BORARIA TURISMO, sendo a maioria deles propostos em sede de plantão com pedido liminar (v. Proc. nº
0878857-06.2018.8.14.0301; 0809568-49.2019.8.14.0301; 0813878-98.2019.8.14.0301; 0804832-85.2019.8.14.0301
;
0820690-59.2019.8.14.0301
).

Assevera que
a empresa BORARI TURISMO - EIRELI-ME possui, até a data de 25/09/2019, um débito em aberto que totaliza o montante de R$371.640,03 (trezentos e setenta e um mil e seiscentos e quarenta reais e três centavos) e que
houve a
substituição do aparelho medidor, em 17/09/2019,
buscando sanar a problemática primária que supostamente existia no mencionado aparelho.

Diz que após a troca, sua expectativa era de que a empresa BORARI TURISMO passasse a efetivar o adimplemento das suas faturas regulares de consumo. No entanto, a concessionária de energia elétrica foi surpreendida com a presente ação, de nº
0853854-15.2019.8.14.0301,
ajuizada pela pessoa jurídica
SAMPAIO TURISMO E EVENTOS - EIRELI.

Informa que, em breve pesquisa, foi constatado vínculo familiar entre os sócios proprietários da empresa BORARI TURISMO e a empresa SAMPAIO TURISMO E EVENTOS EIRELI
. A
sócia e administradora da empresa BORARI TURISMO, Sra. Paloma Lobato Gentil Sampaio, é sobrinha do sócio e administrador da empresa SAMPAIO TURISMO E EVENTOS, Sr. Paulo Sérgio Sampaio.

Além disso, explica que
o código e descrição das atividades econômicas principal e secundária das duas empresas são idênticas, demonstrando que os
empreendimentos desenvolvem a mesma atividade, o que acaba por caracterizar a denominada sucessão comercial e
a continuidade da atividade anteriormente exercida no local por parte da requerente,
fato que atrai a aplicação do art. 128, § 1ª, incisos I e II da Resolução 414/2010
.

Esclarece que, o
correndo a sucessão, a sociedade adquirente passa a responder solidariamente pelos débitos contraídos pela empresa sucedida, mesmo os contraídos anteriormente à aquisição.

Desta forma, requer que este Tribunal reconheça a legalidade do procedimento por si adotado, por se pautar na norma regulatória, bem como na legislação pátria, e, diante disso, revogue a decisão deferida em sede de medida liminar e confirmada no julgamento dos embargos de declaração opostos contra dita decisão, desincumbindo a agravante da obrigação de manter o fornecimento de energia elétrica na conta contrato nº 3009665713, bem como a troca de titularidade para o nome da agravada sem a regular assunção da dívida apresentada na conta contrato.

Ao final, requer a concessão do pedido de efeito suspensivo no sentido de
suspender os efeitos da decisão agravada, desautorizando a ordem de religação, manutenção do fornecimento de energia para a Conta Contrato nº 3009665713, e troca da titularidade para o nome da agravada em razão da vultosa dívida existente na dita conta contrato e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, inicialmente deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2502579), porém, analisando melhor a questão, após a apresentação de pedido de reconsideração (id nº 2528487), revi a decisão, indeferindo o pedido de efeito suspensivo (id nº 2534774).

Contra essa decisão, a CELPA opôs recurso de embargos de declaração (id nº 2570011).

Ato contínuo, a empresa SAMPAIO TURISMO & EVENTOS - EIRELI apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id nº 2647729) sustentando, em síntese, que inexiste débito em seu nome e que, desde que passou a exercer suas atividades no local, vem pagando as faturas de energia elétrica. Portanto, não pode haver o corte de energia elétrica de débito pretéritos em nome de outra empresa. Assim, requer o conhecimento e desprovimento do recurso

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2671860).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Dito isso, no presente caso, em que pese os fundamentos apresentados pelo agravante, e após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em sede de Ação de Obrigação de Fazer.

Com efeito, no caso em testilha, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pela juízo de origem que determinou que a
CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A se abstivesse de realizar o corte de energia elétrica nas dependências do imóvel da empresa SAMPAIO TURISMO ou, caso realizado, que reestabelecesse a ligação, sob pena de incidir multa de R$ 5.000,00(cinco mil reais), limitada a 10(dez) dias.

Os fundamentos meritórios deduzidos pela agravante contra a decisão que pretende ter como reformada repousam, em suma, sob três fundamentos, a saber: 1)
a empresa a
gravada -
SAMPAIO TURISMO E EVENTOS - EIRELI
faz parte de um mesmo
grupo econômico
com a empresa
BORARI TURISMO, esta possuidora de débitos pretéritos com a concessionária de energia; 2) a empresa BORARI TURISMO-

EIRELI-ME possui, até a data de 25/09/2019, um débito em aberto que totaliza o montante de R$371.640,03 (trezentos e setenta e um mil e seiscentos e quarenta reais e três centavos); 3) e
que, o
correndo a sucessão de empresas, a sociedade adquirente passa a responder solidariamente pelos débitos contraídos pela empresa sucedida, mesmo os contraídos anteriormente à aquisição.

Conforme pontuado, a agravante CELPA justifica a legalidade do corte de energia elétrica no suposto entendimento de que a empresa SAMPAIO TURISMO, atual proprietária do imóvel em questão, faria parte do grupo econômico da empresa devedora BORARI TURISMO e, por essa razão, responderia pelos débitos de energia pretéritos relativos ao período em que o imóvel era ocupado pela empresa BORARIA TURISMO.

Ocorre que tal alegação parte de uma conclusão unilateral formulada pela agravante CELPA e, portanto, nesse momento processual, ainda se
mostra controversa a questão, não sendo capaz o argumento da recorrente de justificar o corte de energia da atual consumidora com fundamento em débitos pretéritos registrados em nome de outra empresa. Assim, entendo que os fatos alegados pela agravante CELPA merecem maiores ilações, de modo que, “a priori”, a alegada existência de vínculo entre a empresa BORARI e a empresa agravada SAMPAIO trata-se de uma sustentação passível de maiores perscrutações, ainda no campo das ideias, que precisa ser dirimida perante o juízo de 1º grau.

Dessa forma, conforme dito anteriormente, enquanto não se chega a verdade dos fatos, não se pode “penalizar” uma empresa que, até o momento, encontra-se em dia com o pagamento de suas contas de energia, pelo que não há fundamento relevante que justifique o corte de energia por débitos pretéritos que, em princípio, não eram de sua responsabilidade.

Sobre esse ponto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como fornecimento de energia elétrica e água, em razão da cobrança de débitos de antigo proprietário
[1]
. Ou seja, segundo o STJ a contraprestação pela oferta de serviço de energia não tem natureza jurídica de obrigação
propter rem
, na medida em que não se vincula à titularidade do imóvel. Desse modo, o inadimplemento é do usuário, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço.

Ademais, já se firmou o entendimento nos nossos tribunais pátrios de que as concessionárias de energia elétrica não podem cortar a energia dos consumidores por débitos antigos, por conta de luz vencida há mais de 90 dias. E, no presente caso, a agravante CELPA sequer cita os meses em atraso que justificaram o corte de energia em questão.

Dessa forma, muito embora a suspensão do fornecimento de energia elétrica seja um direito da ora recorrente, é assente o entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária dos serviços de fornecimento de energia elétrica, por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Cito, nesse ponto os precedentes do Superior Tribunal de Justiça materializados nos AgRg no REsp. 1.351.546/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 7.5.2014 e AgRg no AREsp. 581.826/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 26.10.2015.

Por essas razões, entendo restar correta a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa concessionária, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Precedentes: Ag 1.415.559/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.12.2011, REsp 1.245.812/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1.9.2011.

Belém, 22/07/2020